Tribunal: TJES
Processo: 5036922-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036922-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VOLMAR FERREIRA ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036922-10.2025.8.08.0024.

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECDO.: VOLMAR FERREIRA ROCHA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19693865) interposto pelo Detran. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 19693868), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19693865), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM LICENCIAMENTO VENCIDO. NATUREZA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PSDD. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração SE00127732 e BA00397126 no cômputo para o PSDD 2025-8W27L, com a consequente anulação do referido PSDD.

Narra a parte autora ser indevida a consideração de pontuação dos Autos de Infração SE00127732 e BA00397126, decorrente da infração por condução de veículo com licenciamento vencido, para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, em razão de sua natureza administrativa.

O Detran interpôs recurso sustentando a regularidade da aplicação da infração e do PSDD instaurado, ante o acúmulo de pontos do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em: definir se a infração de trânsito prevista no art. 230, V, do CTB (falta de licenciamento) possui o condão de impedir a concessão da CNH definitiva ao condutor permissionário ou legitimar a suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Natureza da infração: a infração por falta de licenciamento (art. 230, V, do CTB), embora classificada como gravíssima, tem natureza essencialmente administrativa e documental, pois diz respeito à regularidade do veículo, e não ao modo de condução. Não se trata de conduta que, por si só, revele imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de trânsito, tampouco de situação que gere risco concreto e imediato à segurança viária.

Desproporcionalidade da consideração na suspensão do direito de dirigir: afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais gravosa ao autor, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem risco à segurança do trânsito. Nessa hipótese, a penalidade se afasta da finalidade da norma.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou suficientemente que os Autos de Infração SE00127732 e BA00397126 decorreram da infração consistente na condução de veículo com licenciamento vencido (Id. 19693850, pág. 1). Desse modo, não há falar em reforma da sentença, que acertadamente reconheceu a impossibilidade de consideração das respectivas pontuações para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, bem como declarou a nulidade do referido PSDD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)